Tribunal: TJMT
Processo: 1070966-82.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070966-82.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALTEMIR SOARES CAMPOS - CPF: 032.264.172-15 (RECORRENTE), GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA - CPF: 022.495.851-80 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1070966-82.2023.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
.

Recorrido:
VALTEMIR SOARES CAMPOS
.

Data do Julgamento virtual:
05 a 08/08/
2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - CANCELAMENTO DE VOO – TRECHO DE CONEXÃO - ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS OPERACIONAIS – CONCLUSÃO DA VIAGEM POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que o reclamante alega que adquiriu bilhete de ida junto à reclamada, referente ao trecho de Cuiabá/MT a Maceió/AL, conexão em Viracopos (Campinas/SP), com embarque no dia 04/10/2023 às 19h:45min, chegando às 02h:25min do dia seguinte.

2.

Asseverou, ainda, o reclamante que o voo com saída de Cuiabá/MT atrasou, ocasionando a perda da conexão em Campinas/SP. Ao chegar naquele município, após diversos imbróglios, aduz que teve que se deslocar pela via terrestre para a cidade de Guarulhos/SP (aproximadamente 2h de viagem). Já naquele aeroporto, acabou sendo acomodado em um voo para Recife/PE, de onde seguiu novamente pela via terrestre para Maceió/AL (mais cerca de 03h30min de viagem), culminando em sua chegada ao destino final apenas próximo das 14h do dia 05/10/2023, com atraso superior a 11 (onze) horas.

3.

Destaco, ainda, que o reclamante a época dos fatos possuía 83(oitenta e três) anos de idade.

4.

A requerida em sua defesa alega que o cancelamento se deu em razão de problemas operacionais, o qual não restou comprovado.

5.

Oportuno, salientar que há, no caso em tela, típica relação de consumo, sendo o consumidor e a requerida fornecedora de serviço de transporte aéreo, conforme estipulado nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa ao Consumidor.

6.

O art. 14 do CDC, além de reconhecer a responsabilidade objetiva do prestador de serviços, prevê o dever de reparar os danos causados aos consumidores, por falhas relativas ao fornecimento dos serviços, independentemente de comprovação de culpa, exigindo apenas a prova do dano e o nexo causal com o serviço defeituoso.

7.

Alegação de problemas operacionais, não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo cancelamento do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral “
in re ipsa
”.

8.

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelo consumidor superam os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.

9.

Oportuno, ainda, mencionar que a viagem foi concluída por meio de transporte terrestre de Recife à Maceió cerca de 257 km (duzentos e cinquenta e sete quilômetros) e ainda, o trajeto de Campinas a Guarulhos de transporte terrestre, pessoa idosa com 83 (oitenta e três) anos de idade.

10.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada reclamante, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os reclamantes pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito.

11.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PASSAGEIRO REACOMODADA NO PRÓXIMO VOO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE NÃO COMPROVADA. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 17 (DEZESSETE) HORAS NA CHEGADA AO DESTINO FINAL. ÚLTIMO TRECHO REALIZADO POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O autor informa que adquiriu junto à requerida passagem aérea, saindo de São Luís/MA às 03h15min, conexão em Guarulhos/SP às 09h25min e destino final Sinop/MT às 11h10min do dia 24/03/2020. No entanto, o seu voo, referente ao trecho Guarulhos/Sinop, foi cancelado, sendo reacomodado no voo que saiu às 20h35min e chegou a Cuiabá/MT às 22h00min, em seguida foi reacomodado em um ônibus com destino a Sinop/MT, cujo trajeto terrestre teve a duração 06 (seis) horas. Desta forma, houve um atraso de aproximadamente 17 (dezessete) horas em relação ao voo previamente contratado.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. A manutenção não programada de aeronave, que resultou no atraso do voo de aproximadamente 17 (dezessete), não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

4. A empresa de aviação que permite o cancelamento do voo age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

5. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

6. A sentença que condenou a Reclamada a pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”
(TJ-MT 10037688820208110015 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/05/2021)

12.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

13.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

14.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024